Tribunal: STF
Processo: RE 535655
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
   controvérsia atinente ao recolhimento de contribuições para o
   SESC/SENAC decidida à luz da legislação infraconstitucional (CLT,
   art. 577); a alegada violação dos dispositivos constitucionais
   invocados, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não
   enseja reexame no RE: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.